Tribunal: TJSP
Processo: 1009982-78.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Abertura de crédito em conta corrente para constituição de capital de giro. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Contrato de mútuo. Disciplina legal. Legislação consumerista. Inaplicabilidade. Empréstimo para capital de giro. Relação de insumo, e não de consumo.
2. Cerceamento de defesa não

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de Crédito Bancário. Abertura de crédito em conta corrente para constituição de capital de giro. Sentença de parcial procedência. Recursos das partes.
1. Contrato de mútuo. Disciplina legal. Legislação consumerista. Inaplicabilidade. Empréstimo para capital de giro. Relação de insumo, e não de consumo.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
3. Juros remuneratórios. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Convenção de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período.
4. Tarifa de cadastro. Tarifa indevida ante à demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
5. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou ter oportunizado à parte autora a livre escolha de seguradora de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Precedente do STJ (REsp nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP).
6. Dano moral não demonstrado. Mero dissabor sem consequência de abalo da honra objetiva da autora, pessoa jurídica, considerando que não houve negativação de seu nome, tampouco ela suportou privação de recursos destinados ao desempenho de suas atividades.
7. Restituição dobrada. Inovação processual no âmbito recursal. Recurso não conhecido nesse aspecto.
8. Sentença parcialmente reformada, tão somente para que seja excluída do contrato, a "tarifa de cadastro", juntamente com o prêmio referente ao "seguro prestamista", devendo tais valores serem restituídos de modo simples, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), facultada compensação com saldo devedor, decotados tais encargos do custo efetivo do contrato (CET), com recálculo das prestações em aberto. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, na parte conhecida.